Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.
II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o requerente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, é incabível a concessão do benefício da assistência judiciária.
III - Negou-se provimento ao recurso.